Tribunal: TJES
Processo: 5003453-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003453-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO CORREIA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003453-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDUARDO CORREIA.

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDUARDO CORREIA

interpôs
re
curso de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
d
o id.
830339 (fls. 1-5)
, proferida
pelo
MM.
Juiz
de Direito
da
Terceira
Vara da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca d
a Capital
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência
que formulou na
“ação
ordinária”
registrada sob o n.
0015958-57.2020.8.08.0024

que ele ajuizou contra
o

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
.

Nas razões do recurso do id. 830342 (fls. 1-32) alegou o agravante, em profuso discurso, que:
1
) “ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars"
requerendo a suspensão do ato administrativo de demissão dele "no processo administrativo disciplinar nº 65965507/2014 (ato praticado pela presidente da comissão, que perseguiu-o, por ser seu desafeto, fato comprovado nos autos administrativos, violando o princípio da imparcialidade, ausência de motivação, de legalidade, de publicidade, da isonomia, da proporcionalidade e razoabilidade, e sobretudo, da ampla defesa e contraditório, insculpidos na CF/1988)” (fls. 3-4);
2
) “constava da acusação do referido processo administrativo, que o servidor teria fraudado três atestados médicos, datados de 15/05/2012 (fls. 116), 27/12/2012 (fls. 117), e 17/01/2014 (fls. 196), emitidos todos os três atestados pelo médico Dr. Alceu A. Falcão Neto, CRM nº 726” (fl. 4);
3
) “tratou de apresentar os documentos necessários a provar que não havia apresentado o atestado de 15/05/2012 (atestado supostamente falso), já que encontrava-se em licença médica deferida pelo Instituto de Previdência dos Servidores públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM), por conta de outro atestado legítimo, conforme extrato extraído do site da transparência (fls. 53), e receituários, laudos e, todos juntados à época nos autos administrativos, e anexados às fls.48 à 52 da ação aqui agravada” (fl. 04);
4
) “Quanto aos atestados do agravante que também foram apresentados de 27/12/2012 e 17/01/2014, ambos foram realmente emitidos, por médicos que o acompanhavam, fls. 54 à 57 e confirmados com declaração do médico expedidor, que estão sendo juntados, anexos, neste agravo e oportunamente serão juntados na ação principal” (fl. 5);
5
) “suscitou diversas preliminares que certamente anulariam o referido processo, como por exemplo, a suspeição/impedimento da Presidente da comissão administrativa, quem presidiu o processo, posto que a mesma seria seu desafeto” (fl. 5);
6
) “requereu a nulidade do processo administrativo ante o cerceamento de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, da CF/88, já que fora-lhe indeferida a intimação dos médicos que emitiram tanto os atestados médicos citados como falsos, quanto o atestado legítimo que originou a licença médica deferida pelo IPAJM” (fl. 5);
7
) teve várias diligências probatórias indeferidas no processo administrativo em questão, dentre elas “a perícia grafotécnica nos três atestados médicos” e o “fornecimento de imagens de videomonitoramento do órgão competente, que recebe e protocola atestados” (fl. 6);
8
) “não fora publicada a decisão da comissão de sindicância que precedeu o processo administrativo, tendo mais uma vez violado o direito de ampla defesa e contraditório do servidor, surpresando-o já com o processo administrativo instaurado” (fl. 6);
9
) “há um parecer da Conselheira Patrícia do Nascimento, onde a mesma atesta que não houve perícia nos atestados, e que os mesmos nada tinham a ver com as licenças médicas gozadas pelo servidor, até porque estas foram autorizadas e deferidas pelo IPAJM.” (fls. 5-6);
10
) “a comissão que realizou a sindicância possuía como um de seus componentes o Sr. João Carlos Egydio, um servidor que NÃO era efetivo do órgão acusador, e nem membro da Corregedoria, o que é vedado por lei Estadual” (fl. 7);
11
) “segundo o art. 249, §, 1º da lei complementar do Estado do Espírito Santo nº 46/94, para atuar em uma comissão de sindicância processante, há a exigência do componente ser servidor efetivo do órgão, ou membro de comissão da corregedoria” (fl. 7);
12
) “outros servidores do IASES possuem processos idênticos ao do servidor, ora agravante, mas que aqueles não tiveram pena de demissão, tendo sido apenas suspensos, um por 20 dias e outro por 40 dias, demonstrando que não houve observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, dentre outros” (fl. 7);
13
) em consequência da demissão está amargando prejuízos financeiros, previdenciários, abalo psicológico e moral, sofrendo ainda “prejuízos na esfera administrativa, já que não poderá assumir cargo ou função pública” e “no momento mais importante, efeitos políticos, já que é candidato a vereador do Município de Vitória, eleições 2020, tendo sua candidatura impugnada nesta eleição, justamente por conta da demissão ocorrida no PAD em desfavor do servidor” (fl. 8);
14)
“A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a demissão ilegal está causando sérios prejuízos ao requerente, sobretudo na época contemporânea, em virtude do agravante ser candidato à vereador do Município de Vitória/ES, e estar impedido de SE CANDIDATAR E EVENTUALMENTE TOMAR POSSE por conta da demissão ocorrida no PAD, objeto da lide” (fl. 16);
15
) “em virtude de decisão de processo eleitoral de impugnação de candidatura, datada de 21/10/2020, o agravante deverá apresentar em 10 (dez) dias a liminar de suspensão da demissão, sob pena de indeferimento definitivo da candidatura” (fl. 16);
16
) “ao instaurar um processo administrativo de repercussão direta ao autor, deveria de imediato ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, como dispõe claramente a Lei 9.784/99”, mormente em seus artigos 3º, 38, §§1º e 2º, e 68 (fl. 20);
17
) “não há que se cogitar uma penalidade tão gravosa, devendo existir a ponderação dos princípios aplicáveis ao processo administrativo” (fl. 25);
18
) “ao analisar minuciosamente a instrução do processo administrativo, verifica-se que as investigações foram concebidas unicamente em razão de suspeitas de fraude na emissão de três atestados médicos, datados de 05/05/2012, 27/12/2012, e 17/01/2014, ou seja, sem qualquer evidência concreta” (fl. 30).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, “com vistas a suspender o ato administrativo" de demissão dele "no processo administrativo disciplinar nº 65965507/2014, até deslinde final da ação” (fl. 32).

Por meio da decisão de id. 844739 o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 27 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003453-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDUARDO CORREIA.

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Eduardo Correia

interpôs
re
curso de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
que indeferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência
que formulou na
“ação
ordinária”
que ele ajuizou contra
o

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo - IASES
.

Nas razões do recurso do id. 830342 (fls. 1-32) alegou o agravante, em profuso discurso, que:
1
) “ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars"
requerendo a suspensão do ato administrativo de demissão dele "no processo administrativo disciplinar nº 65965507/2014 (ato praticado pela presidente da comissão, que perseguiu-o, por ser seu desafeto, fato comprovado nos autos administrativos, violando o princípio da imparcialidade, ausência de motivação, de legalidade, de publicidade, da isonomia, da proporcionalidade e razoabilidade, e sobretudo, da ampla defesa e contraditório, insculpidos na CF/1988)” (fls. 3-4);
2
) “constava da acusação do referido processo administrativo, que o servidor teria fraudado três atestados médicos, datados de 15/05/2012 (fls. 116), 27/12/2012 (fls. 117), e 17/01/2014 (fls. 196), emitidos todos os três atestados pelo médico Dr. Alceu A. Falcão Neto, CRM nº 726” (fl. 4);
3
) “tratou de apresentar os documentos necessários a provar que não havia apresentado o atestado de 15/05/2012 (atestado supostamente falso), já que encontrava-se em licença médica deferida pelo Instituto de Previdência dos Servidores públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM), por conta de outro atestado legítimo, conforme extrato extraído do site da transparência (fls. 53), e receituários, laudos e, todos juntados à época nos autos administrativos, e anexados às fls.48 à 52 da ação aqui agravada” (fl. 04);
4
) “Quanto aos atestados do agravante que também foram apresentados de 27/12/2012 e 17/01/2014, ambos foram realmente emitidos, por médicos que o acompanhavam, fls. 54 à 57 e confirmados com declaração do médico expedidor, que estão sendo juntados, anexos, neste agravo e oportunamente serão juntados na ação principal” (fl. 5);
5
) “suscitou diversas preliminares que certamente anulariam o referido processo, como por exemplo, a suspeição/impedimento da Presidente da comissão administrativa, quem presidiu o processo, posto que a mesma seria seu desafeto” (fl. 5);
6
) “requereu a nulidade do processo administrativo ante o cerceamento de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, da CF/88, já que fora-lhe indeferida a intimação dos médicos que emitiram tanto os atestados médicos citados como falsos, quanto o atestado legítimo que originou a licença médica deferida pelo IPAJM” (fl. 5);
7
) teve várias diligências probatórias indeferidas no processo administrativo em questão, dentre elas “a perícia grafotécnica nos três atestados médicos” e o “fornecimento de imagens de videomonitoramento do órgão competente, que recebe e protocola atestados” (fl. 6);
8
) “não fora publicada a decisão da comissão de sindicância que precedeu o processo administrativo, tendo mais uma vez violado o direito de ampla defesa e contraditório do servidor, surpresando-o já com o processo administrativo instaurado” (fl. 6);
9
) “há um parecer da Conselheira Patrícia do Nascimento, onde a mesma atesta que não houve perícia nos atestados, e que os mesmos nada tinham a ver com as licenças médicas gozadas pelo servidor, até porque estas foram autorizadas e deferidas pelo IPAJM.” (fls. 5-6);
10
) “a comissão que realizou a sindicância possuía como um de seus componentes o Sr. João Carlos Egydio, um servidor que NÃO era efetivo do órgão acusador, e nem membro da Corregedoria, o que é vedado por lei Estadual” (fl. 7);
11
) “segundo o art. 249, §, 1º da lei complementar do Estado do Espírito Santo nº 46/94, para atuar em uma comissão de sindicância processante, há a exigência do componente ser servidor efetivo do órgão, ou membro de comissão da corregedoria” (fl. 7);
12
) “outros servidores do IASES possuem processos idênticos ao do servidor, ora agravante, mas que aqueles não tiveram pena de demissão, tendo sido apenas suspensos, um por 20 dias e outro por 40 dias, demonstrando que não houve observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, dentre outros” (fl. 7);
13
) em consequência da demissão está amargando prejuízos financeiros, previdenciários, abalo psicológico e moral, sofrendo ainda “prejuízos na esfera administrativa, já que não poderá assumir cargo ou função pública” e “no momento mais importante, efeitos políticos, já que é candidato a vereador do Município de Vitória, eleições 2020, tendo sua candidatura impugnada nesta eleição, justamente por conta da demissão ocorrida no PAD em desfavor do servidor” (fl. 8);
14)
“A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a demissão ilegal está causando sérios prejuízos ao requerente, sobretudo na época contemporânea, em virtude do agravante ser candidato à vereador do Município de Vitória/ES, e estar impedido de SE CANDIDATAR E EVENTUALMENTE TOMAR POSSE por conta da demissão ocorrida no PAD, objeto da lide” (fl. 16);
15
) “em virtude de decisão de processo eleitoral de impugnação de candidatura, datada de 21/10/2020, o agravante deverá apresentar em 10 (dez) dias a liminar de suspensão da demissão, sob pena de indeferimento definitivo da candidatura” (fl. 16);
16
) “ao instaurar um processo administrativo de repercussão direta ao autor, deveria de imediato ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, como dispõe claramente a Lei 9.784/99”, mormente em seus artigos 3º, 38, §§1º e 2º, e 68 (fl. 20);
17
) “não há que se cogitar uma penalidade tão gravosa, devendo existir a ponderação dos princípios aplicáveis ao processo administrativo” (fl. 25);
18
) “ao analisar minuciosamente a instrução do processo administrativo, verifica-se que as investigações foram concebidas unicamente em razão de suspeitas de fraude na emissão de três atestados médicos, datados de 05/05/2012, 27/12/2012, e 17/01/2014, ou seja, sem qualquer evidência concreta” (fl. 30).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, “com vistas a suspender o ato administrativo" de demissão dele "no processo administrativo disciplinar nº 65965507/2014, até deslinde final da ação” (fl. 32).

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

Is
s
o porque o discurso desenvolvido
nas razões do
agrav
o

remete

a
um
a releitura
de muitos aspectos probatórios relacionados ao processo administrativo disciplinar de n.
65965507/2014
que resultou na demissão do agravante, cuja consistência é de ato administrativo sancionatório dotado de presunção de legalidade e legitimidade.

A propósito, quanto aos procedimentos e diligências destinados à apuração dos ilícitos administrativos cometidos pelo agravante, e que geraram o ato administrativo sancionatório de demissão dele, o MM. Juiz de primeiro grau expendeu os seguintes e razoáveis fundamentos(id. 830339):

“
(...).

O ato discricionário, por si só, não deve ser interpretado como abuso de poder, mesmo porque está sujeito à observância de certos limites, de maneira que a discricionariedade recai sobre o motivo e o objeto do ato administrativo.

Neste sentido, é certo que nos atos administrativos de caráter punitivo há margem de discricionariedade na valoração dos motivos do administrador público, que ensejam a aplicação da penalidade, bem como na escolha da sanção mais adequada. Todavia, conforme acima mencionado, estão sujeitos a determinados limites, devendo ser precedidos de procedimento administrativo próprio, e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse ponto, a fim de clarificar todo o procedimento que ocorreu em desfavor do autor, necessário fazer uma análise minuciosa das etapas administrativas até a imposição da pena na qual o autor se insurge.

As apurações foram iniciadas com o Ofício C.I./ASSJUR/IASES/Nº 0065/2014 onde a Assessoria Jurídica do IASES vislumbrou fortes indícios de autoria e materialidade de conduta criminosa perpetrada pelo autor com relação a apresentação de atestados médicos supostamente falsos e, em razão disso, recomendou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar relativo ao fato. A Prefeitura Municipal da Serra, por meio do Ofício nº 531/SESA/SEC informou que o médico que assinou alguns dos atestados apresentados pelo autor não é servidor da Secretaria Municipal de Saúde da Serra. À fl. 118 consta informação anônima que o servidor Eduardo Correia, que, na época, encontrava-se em licença para tratamento de saúde, vinha exercendo a profissão de advogado. Às fls. 133/174 o Corregedor do IASES oficiou ao IPAJM informando a situação verificada. Após apuração realizada, o Corregedor do IASES sugeriu à presidência da Autarquia a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor Eduardo Correia (fls. 199/200). Por meio da Instrução de Serviço nº 320-P de 11 de junho de 2014 (fl. 203), a Diretora Presidente do Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo – IASES foi publicada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do autor pela suposta produção/utilização de documento falso (atestados médicos) com o fim de obter vantagens funcionais ou fatos conexos. No mesmo ato foi instituída a Comissão Processante encarregada pela instrução do feito. Devidamente notificado, o acusado, ora autor, apresentou defesa, conforme fls. 218/231. Nova manifestação do autor às fls. 268/271. Termo de inquirição de testemunha à fl. 286/286-v. Às fls. 300/300-v a Comissão Processante proferiu despacho de encerramento da instrução e indiciação determinando a citação do servidor para apresentar defesa escrita. Defesa escrita apresentada pelo servidor fls. 306/332. Às fls. 408/409 e 411 constam o termo de interrogatório do autor e a inquirição de testemunhas. Às fls. 416/426 foi emitido relatório de conclusão pela 2ª Comissão Processante da Corregedoria do IASES pugnando pela procedência da pretensão punitiva disciplinar e sugerindo a condenação por meio de demissão pela prática da infração disciplinar tipificada no artigo 221, XXI da Lei Complementar 46/94. Por meio do Opinamento nº 65/2015 o Corregedor do IASES acolheu integralmente os argumentos da Comissão Processante e aderiu a proposição de condenação de demissão ao servidor Eduardo Correia. O autor apresentou recurso em face decisão do Corregedor do IASES, contudo, a condenação foi mantida (Parecer fls. 496/499-v) e o ato demissional foi publicado em 01 de dezembro de 2015. Às fls. 546/548 o autor requereu sustentação oral perante o Presidente do Conselho de Administração do IASES que foi indeferido pelo Secretário de Estado da Justiça às fl. 580. À fl. 666 o Presidente do Conselho de Administração do IASES conheceu do recurso administrativo interposto pelo servidor, e manteve a decisão pulicada no dia 02.12.2015 do DOES que aplicou a penalidade de demissão ao servidor.

Ora, em que pese a insurgência autoral é possível verificar que todas as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas, sendo especificamente analisados todos fatos e depoimentos prestados, não havendo, no caso em comento, qualquer indício de ofensa ao devido processo legal, tendo o procedimento administrativo prosseguido de forma regular.

No tocante a alegação de que a sindicância deveria ter sido publicada no diário oficial também não merece razão o autor. Isso porque a sindicância, em regra, é fase preliminar à instauração do processo administrativo, que tem por intuito a averiguação da existência de determinado fato, bem como na identificação dos supostos autores, cuja conclusão implicará recomendação de instauração de processo administrativo disciplinar, havendo, neste caso, a dispensa da observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. SUSPENSÃO DE DECISÃO OU INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A sindicância investigativa é procedimento que objetiva a formação do convencimento primário da Administração acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade funcional e de sua autoria, sem qualquer carga probatória, sendo insuficiente para dar ensejo à aplicação de penalidades disciplinares. 2. Na fase preliminar de averiguação, são aplicáveis, por analogia, os princípios que regem o inquérito civil (e até o penal), o qual se qualifica como procedimento administrativo, inquisitório e informativo, de caráter pré-processual e preparatório, que se destina a subsidiar (com o esclarecimento de fatos e a coleta de elementos probatórios) a atuação do órgão que atuará futuramente. 3. Logo, não há se falar, nessa fase preliminar, em contraditório e ampla defesa, pelo menos na extensão que tais princípios são concebidos na esfera judicial, até porque tais garantias constitucionais serão asseguradas no bojo do processo administrativo (acaso instaurado). (TRF 4ª R.; AC 5069986-80.2019.4.04.7100; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Sérgio Renato Tejada Garcia; Julg. 23/09/2020; Publ. PJe 24/09/2020).

(...).

Neste aspecto, não vislumbro ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que ao administrador público é conferida a opção pela sanção que entende mais adequada, e a pena de demissão aplicada mostra-se proporcional ao ato infracional praticado pelo autor, além de encontrar amparo na legislação de regência, haja vista que falsificar documento e usá-lo sabendo-o falsificado, revela como comportamento desonesto e eivado de má-fé, possuindo expressa reprimenda no artigo 234, inciso XIV da Lei Complementar 46/94, a saber:

Art. 234. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XIV – transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVI.

Nesse sentido, vejamos decisões proferidas pelos E. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CERTIFICADO FALSO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO. NULIDADE AFASTADA. (...) lV. Não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, se comprovado, sob a ótica da regularidade formal, que o procedimento na esfera administrativa que apurou transgressão disciplinar e aplicou pena de demissão a servidor que utilizou de documento com conteúdo falso (certidão de conclusão de ensino médio) para obtenção de vantagens na carreira, se deu sem q ualquer mácula que justifique o pedido de declaração de sua nulidade. V. Ao Judiciário, quando provocado, compete verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a Lei ou com a Constituição da República, sendo-lhe vedada a análise do mérito administrativo. (TJMG; APCV 5087436-41.2016.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 26/05/2020; DJEMG 28/05/2020)

(...)”.

Deveras, o MM. Juiz de primeiro grau expendeu substanciosa fundamentação sinalizadora da legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, circunstância que em cognição sumária ilide a presença do
fumus boni iuris
alegado pelo agravante.

Segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça “Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados” (Apelação/remessa necessária n.. 0015518-66.2017.8.08.0024
,
órgão julgador: Terceira Câmara Cível;, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 21-07-2020, data da publicação no Diário: 10-08-2020).

No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1564132/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 19-05-2016.

Assim sendo, entendo inviável a reforma da respeitável decisão recorrida, ante a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida pelo agravante, fazendo-se indispensável a dilação probatória a fim de que seja evidenciado o direito alegado por ele.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003453-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDUARDO CORREIA.

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA.

1. -
Segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça “Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados” (Apelação/remessa necessária n. 0015518-66.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior;, data do julgamento: 21-07-2020, data da publicação no Diário: 10-08-2020).

2
. -
Hipótese em que não demonstradas de plano as alegações de nulidade do ato administrativo expendidas pelo agravante, em relação às quais se faz necessária a dilação probatória
.

3
. -
A
usência dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida pelo agravante,
em especial do
fumus boni iuris
, porquanto não ilidida a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado.

4
. - Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.